Tribunal: STF
Processo: AC 1033
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-25
Data de publicação: 2006-05-25

Ementa:
E M E N T A: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL - (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005) - INCLUSÃO,
NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ENTIDADES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA, POR EFEITO DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL EM QUE TERIAM
ELAS INCIDIDO - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE
DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS ENTES MENORES, DAS RESPECTIVAS
OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM DECORRÊNCIA DA MERA
VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE POLÍTICO MAIOR, DAS
EMPRESAS ESTATAIS INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA
 CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR
DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER ENTE ESTATAL OU DE ÓRGÃOS OU
ENTIDADES A ELE VINCULADOS - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS
ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW", DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI FORMAL -
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO
ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
- O
postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de
ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.
Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da
inscrição, no CAUC, das autarquias, das empresas governamentais ou
das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros ou o
 Distrito Federal, projetando, sobre estes, conseqüências jurídicas
desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional - por
revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da
administração descentralizada - só a estes pode afetar.
- Os
Estados-membros e o Distrito Federal, em conseqüência, não podem
sofrer limitações em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de
se acharem administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias, as
 entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de
controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e
que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais
(CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A imposição estatal
de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera
judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo
(como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros
públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se
constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da
garantia indisponível do "due process of law", assegurada, pela
Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das
pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público,
 eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos,
não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária.
Doutrina. Precedentes.
A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL
QUALIFICA-SE COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
- O
princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar,
por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que
lhe permita restringir direitos ou criar obrigações.
Nenhum ato
regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena
de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de
atuação material da lei em sentido formal.
- O abuso de poder
regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua "contra
legem" ou "praeter legem", não só expõe o ato transgressor ao
controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade
desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso
Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49,
inciso V, da Constituição da República e que lhe permite "sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar (...)". Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugnação à
validade constitucional da Instrução Normativa STN nº 01/2005.